Tribunal: STJ
Processo: 0076142-39.2019.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919884 - GO(2025/0149667-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELIO RODRIGUES MELO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e
requereu a reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, demonstrando de forma específica e pormenorizada o equívoco dos
fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou irresignação
específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial.
5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
6. A incidência da Súmula 83 do STJ foi confirmada, pois não foi demonstrada distinção
entre os fundamentos da decisão agravada e os precedentes invocados.
7. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no recurso
especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão
recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi realizado pelo agravante.
8. A decisão agravada foi prolatada no âmbito do Tribunal do Júri, onde vigora o
princípio da soberania dos veredictos, sendo inviável a desconstituição das conclusões
mediante reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56575293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f6dba76d-8c58-4ee8-8bc2-ff2404340945

9. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve atender ao princípio da dialeticidade, demonstrando de
forma específica e pormenorizada o equívoco dos fundamentos da decisão agravada.
2. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não há demonstração suficiente de distinção ou de ausência de reexame de fatos
e provas.
3. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmulas 7,
art. 1.029,
art. 255,
83 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no
,
AREsp 600.416/MG
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ,
AREsp 2.153.967/TO
AgRg no
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.713.116/PI
08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f6dba76d-8c58-4ee8-8bc2-ff2404340945

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919884 - GO(2025/0149667-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELIO RODRIGUES MELO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e
requereu a reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, demonstrando de forma específica e pormenorizada o equívoco dos
fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou irresignação
específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial.
5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA56575290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:38
Código de Controle do Documento: 1774497d-404e-4e18-a4a4-18f1cdf52806

6. A incidência da Súmula 83 do STJ foi confirmada, pois não foi demonstrada distinção
entre os fundamentos da decisão agravada e os precedentes invocados.
7. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no recurso
especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão
recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi realizado pelo agravante.
8. A decisão agravada foi prolatada no âmbito do Tribunal do Júri, onde vigora o
princípio da soberania dos veredictos, sendo inviável a desconstituição das conclusões
mediante reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 7 do STJ.
9. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve atender ao princípio da dialeticidade, demonstrando de
forma específica e pormenorizada o equívoco dos fundamentos da decisão agravada.
2. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não há demonstração suficiente de distinção ou de ausência de reexame de fatos
e provas.
3. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmulas 7,
art. 1.029,
art. 255,
83 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no
,
AREsp 600.416/MG
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ,
AREsp 2.153.967/TO
AgRg no
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.713.116/PI
08.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HÉLIO RODRIGUES MELO,
contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56575290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:38
Código de Controle do Documento: 1774497d-404e-4e18-a4a4-18f1cdf52806

Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 1108-1115).
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, alega ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento, pois o ora agravante não
apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados
na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em
razão dos óbices erigidos pelas Súmulas n. 7 e 83, STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, uma vez que se limitou a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar que não se pretende no recurso
especial o reexame de fatos, mas sim a valoração jurídica de provas documentais e
elementos constantes no acervo processual, em especial os laudos médicos e
psiquiátricos que apontam para a semi-imputabilidade do agravante.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador, o que não
ocorreu.
A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG
" (AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
18/11/2016)
AREsp n. 2.153.967/TO
Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)
Documento eletrônico VDA56575290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:38
Código de Controle do Documento: 1774497d-404e-4e18-a4a4-18f1cdf52806

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Importante ainda consignar que, quanto ao óbice da Súmula n. 83, STJ, não
foi apresentada qualquer argumentação de modo a rebater a aplicação da referida Súmula.
Ressalto que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da
qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela
apontados, obrigação da qual a defesa não se desincumbiu.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n.
182, STJ: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:38
Código de Controle do Documento: 1774497d-404e-4e18-a4a4-18f1cdf52806

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0149667-0
AREsp 2.919.884 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00761423920198090168 201900761429 7614239 761423920198090168
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELIO RODRIGUES MELO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELIO RODRIGUES MELO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055151824<10=4803@
2025/0149667-0 - AREsp 2919884 Petição : 2025/0068596-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:07
Código de Controle do Documento: EB985AEF-8DC6-4C7F-A6A6-4185E6F88835